Tribunal: TJPA
Processo: 0003389-89.2018.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003389-89.2018.8.14.0068

APELANTE: NILTON RONALDO ESPINDOLA PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: MARIA EDUARDA MORAES DE SAO MARCOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003389-89.2018.814.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: NILTON RONALDO ESPÍNDOLA PINHEIRO

ADVOGADA: MARIA EDUARDA MORAES DE SÃO MARCOS OAB/PA 27.729

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, INCISO II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por __________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003389-89.2018.814.0068

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE AUGUSTO CORREA/PA

APELANTE: NILTON RONALDO ESPÍNDOLA PINHEIRO

ADVOGADA: MARIA EDUARDA MORAES DE SÃO MARCOS OAB/PA 27.729

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
NILTON RONALDO ESPÍNDOLA PINHEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Correa/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, inciso II do CP à pena de 7 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4619120 p. 3-5), que em 29/06/2018, por volta das 08h – em via pública - o apelante na companhia de pessoa não identificada subtraiu, mediante violência e grave ameaça utilizando uma faca, 01 (uma) bolsa contendo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima Maria Adelina de Oliveira Tavares, empreendendo fuga após o evento criminoso.

Posteriormente, o Recorrente foi preso em flagrante pelo crime praticado contra outra vítima de nome Thayna Claudia Guimarães (processo: 0003390-74.2018.814.0068), ocasião em que Maria Adelina ao se dirigir à Delegacia reconheceu Nilton como sendo uma das pessoas que a assaltaram.

Por tais condutas,
NILTON RONALDO ESPÍNDOLA PINHEIRO
foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 46191127 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4619127 P. 12 e 4619128 P. 1-5) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4619129 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
provimento
(ID nº 4619131 p. 8-14)
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O apelante pugna pela sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Entendo assistir razão ao Recorrente, considerando que há dúvida quanto à autoria e materialidade delitiva.

Em Juízo somente uma policial que atendeu a vítima na delegacia foi ouvida, a
Sra. Izabella Carolina Costa Silva
, tendo esta declarado que perante a autoridade policial a ofendida Maria Adelina
teria reconhecido o Apelante como autor do roubo
.

Já
Maria Adelina
, relatou ao Juízo que dois nacionais a abordaram na rua, sendo que um deles estava de camiseta e teria puxado sua bolsa e corrido, não tendo olhado para seu rosto e, o que estava sentado na bicicleta e que lhe ameaçou com uma faca, estava usando um chapéu. Que na delegacia, ao visualizá-lo sem chapéu disse
não ter certeza de que seria ele o autor do roubo
, mas que pelo físico seria ele.

Assim tal declaração vai de encontro aos termos da denúncia, de sua declaração prestada na Delegacia e no Auto de Reconhecimento, visto que nestes há a afirmação de que a ofendida teria reconhecido o recorrente como o autor do roubo de seu dinheiro, juntamente com outro nacional não identificado
.

O réu negou o cometimento do delito, tendo alegado que passou a manhã em sua residência.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de roubo ao apelante.

Assim, tenho que a ausência de reconhecimento judicialmente, aliada às circunstâncias do caso concreto (contradições entre os termos da denúncia, do inquérito e do depoimento policial prestado em Juízo), gera dúvida quanto à autoria delitiva, merecendo reforma a sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
Ausente prova segura e conclusiva de que o réu tenha praticado o crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. Hipótese em que as vítimas não viram o rosto do assaltante, no momento do roubo
, tendo uma delas o reconhecido pelo jeito de andar e pelas roupas, elementos insuficientes para firmar a autoria delitiva, mormente em não tendo a res ou as roupas utilizadas pelo assaltante sido encontradas em poder do acusado, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ademais, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do posto de gasolina demonstram a impossibilidade de segura identificação do suspeito, pois além de estar com o rosto coberto por um pano, ele ainda usava capacete. RECURSO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081204752, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 14-08-2019)

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
NILTON RONALDO ESPINDOLA PINHEIRO
como autor do crime de roubo majorado constante no art. 157, §2º, INCISO II do CPB, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura em favor do Recorrente
se por al estiver preso
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023